Tribunal: TJSP
Processo: 2054798-66.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Favorecimento real
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. Constrangimento ilegal. Pedido de indulto datado de 28 de setembro de 2025. Deliberação para elaboração de cálculo manual. Despacho do mês de dezembro de referido ano, reiterado no dia 06 de março do ano em curso. Juntada de referido cálculo no dia 16 de referido mês, sem abertura de vista ao Parquet. Necessária celeridade processual a possibilitar a análise do

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. Constrangimento ilegal. Pedido de indulto datado de 28 de setembro de 2025. Deliberação para elaboração de cálculo manual. Despacho do mês de dezembro de referido ano, reiterado no dia 06 de março do ano em curso. Juntada de referido cálculo no dia 16 de referido mês, sem abertura de vista ao Parquet. Necessária celeridade processual a possibilitar a análise do pedido da paciente. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.